Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Vistos e etc. Após cumpridas as determinações da decisão de ID 72489348, com manifestação da defesa e oitiva do Ministério Público, retornam os autos para análise do mérito da petição apresentada pelo em que alegou fatos novos com base no artigo 493 do Código de Processo Civil, noticiando condutas posteriores à sentença por parte do também apelante THOMAZ HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, requerendo majoração dos danos morais e fixação de multa coercitiva. THOMAZ HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, em manifestação de ID 73687083, refutou as alegações, sustentando exercício legítimo da liberdade de expressão e ausência de descumprimento da sentença. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse na causa. É o relato do necessário por ora. Decido. A sentença de primeira instância fixou obrigação específica e delimitada: abstenção de publicar conteúdos "de mesmo cunho ou teor" que vinculassem o PT a organizações criminosas (ID 64420812 – pág. 10). A interpretação desta cláusula deve ser restritiva, sob pena de transformar a condenação em censura prévia incompatível com a liberdade de expressão constitucionalmente assegurada. Dito isso, examinando detidamente o conteúdo das declarações indicadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES, constato que as manifestações posteriores à sentença não configuram descumprimento da obrigação imposta, pelos seguintes fundamentos: a) as declarações versaram principalmente sobre crítica à decisão judicial e análise do contexto político-processual, não constituindo reiteração direta da vinculação criminosa originalmente condenada; b) THOMAZ HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, na condição de parlamentar eleito, possui direito constitucionalmente assegurado de criticar decisões judiciais e expressar opiniões sobre temas de relevância pública e, por fim, c) as manifestações ocorreram em entrevistas jornalísticas e debates públicos, contexto em que se amplia a proteção à livre expressão de ideias e opiniões. A Constituição Federal assegura a todos o direito à livre expressão (art. 5o, IV e IX), não sendo possível qualificar como descumprimento de decisão judicial a mera crítica a provimento jurisdicional. Insta ressaltar que as obrigações de não fazer devem ser interpretadas restritivamente, especialmente quando envolvem direitos fundamentais como a liberdade de expressão. Desse modo, a interpretação restritiva da cláusula condenatória impede que críticas à decisão judicial sejam enquadradas como violação da sentença. Ademais, o PARTIDO DOS TRABALHADORES não demonstrou dano concreto adicional decorrente das manifestações posteriores que justifique majoração da indenização já fixada. Inexistindo descumprimento da obrigação originalmente imposta, não se justifica, por ora, a aplicação de multa coercitiva adicional, sendo certo que a sentença já contém mecanismos suficientes para assegurar seu cumprimento, não havendo necessidade de medidas sancionatórias adicionais. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de majoração de danos morais e fixação de multa por descumprimento. Preclusa a presente decisão e resolvida a questão dos fatos novos sem alteração de conteúdo, DETERMINO o RETORNO DOS AUTOS à pauta de julgamento para apreciação dos recursos de apelação pelo Colegiado. Intimem-se. Incluam-se em pauta. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora